Tribunal: TJMT
Processo: 1011165-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011165-18.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARLUCY CONCEICAO RONDON LOPES - CPF: 408.390.521-20 (EMBARGANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), BAGATELLI GONCALVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.755.167/0001-65 (EMBARGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), MARLUCY CONCEICAO RONDON LOPES - CPF: 408.390.521-20 (EMBARGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), BAGATELLI GONCALVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.755.167/0001-65 (EMBARGANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS EXEQUENTES AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM 20% SOBRE O PROVEITO AUFERIDO PELA EXECUTADA

ATE A RESCISÃO DO CONTRATO

– CONFORME PREVISTO CONTRATUALMENTE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO
EXISTENCIA DE
OMISSÃO NESTE PONTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARLUICY CONCEIÇÃO RONDON LOPES DESPROVIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BAGATELLI GONÇALVES E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração concernente ao direito dos Autores ao recebimento dos honorários advocatícios foi devidamente analisada e decidida o desprovimento dos Embargos Declaratórios que busca a reanálise da matéria é medida que se impõe.

Ocorrendo o desprovimento do Recurso de Apelação é imperiosa a majoração dos honorários na forma do artigo 85 § 11o do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
19111165-18-2023

EMBARGANTE:
MARLUCY CONCEIÇÃO RONDON LOPES E BAGATELLI GONÇALVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS:
BAGATELLI GONÇALVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS E MARLUCY CONCEIÇÃO RONDON LOPES

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos Marlucy Conceição Rondon Lopes, e por Bagatelli Gonçalves e Advogados Associados em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante Marlucy Conceição Rondon Lopes

Nas razões recursais a Embargante Marlucy Conceição Rondon Lopes, afirma que
o Recurso de Apelação interposto pela Embargante foi desprovido,

sendo reconhecido que a parte

a Embargada teria atuado na defesa da ora Embargante e possuía o direito ao recebimento dos honorários contratuais na forma pactuada, até a data da rescisão.

Argumenta que embora tenha sido sedimentado que o pagamento do contrato representaria 20% sobre o serviço realizado, seria imprescindível o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, medida adequada, para o caso de rescisão contratual, onde será apurado e mensurado o valor pela prestação de serviços realizada, assim, requer seja acolhido o presente pleito, para que a decisão seja modificada, nos termos do artigo 1.022, I do CPC, considerando a existência de vícios a serem sanados.

Afirma que no caso foi reconhecida a

obrigatoriedade de a parte Embargante deve pagar 20% sobre os trabalhos efetivamente realizados até a revogação do contrato, revelando a obscuridade de tal premissa, acrescentando

entendeu-se que o cálculo apresentado pela Embargada estaria hígido
porque haveria cláusula prevendo o pagamento de honorários no percentual de 20% sobre os trabalhos realizados até a rescisão
,
mas, ao mesmo tempo, rechaçou o fundamento apresentado pela Embargante de que seria necessário o ajuizamento de ação própria para que restasse comprovado justamente os trabalhos realizados até a rescisão
.

Argumenta que
pagamento sobre o percentual de 20%, como consignado na decisão embargada, deveria ser objeto de ação apropriada
pela parte Embargada, para que fosse possível estabelecer o que realmente teria sido prestado pela Embargada até a revogação do contrato
.

Sustenta que

a decisão embargada deve ser modificada, para que seja sanada a obscuridade,

visto que

embora tenha entendido que seria crível o pagamento de 20% sobre os trabalhos efetivamente prestados pela Embargada, seria imperiosa a necessidade de ajuizamento de ação, justamente para se estabelecer quais foram os trabalhos realizados, para o fim de estabelecer os honorários proporcionais aos serviços efetivamente realizados.

Argumenta que a decisão embargada também não assentou em seu fundamento a impossibilidade de se realizar a cobrança de verba honorária no percentual de 20% sobre a liminar deferida pelo juízo familiar em favor da Embargante, cobrada pela parte Embargada na ação de execução.

Verbera que embora

a decisão embargada tenha se filiado do entendimento de que seria crível a cobrança de 20% sobre o saldo recebido pela Embargante de forma liminar e fixados no importe de R$ 2.500,00, tal premissa não se adequada aos termos constantes do contrato, sendo que a referida matéria não constou na decisão recorrida,

uma vez que, somente consta no contrato entabulado entre as partes o direito ao recebimento da verba honorária, sobre o direito à meação dos bens havidos durante a União Estável.

Assinala que nada foi convencionado quanto ao direito a percepção de honorários sobre os alimentos provisórios, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida conforme fundamentação dos Embargos Declaratórios.

Quanto aos
Embargantes Bagatelli Gonçalves e Advogados Associados
, assinalam que o acórdão por unanimidade, negou provimento ao Recurso

de Apelação interposto pelos Embargantes,
havendo omissão no pertinente a majoração dos honorários advocatícios.

Assinalam que
na forma do art. 85, § 11o, do CPC, seria majorada a

verba outrora fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa pelo Juízo Singular.

Sustentam que os Embargos de Declaração devem ser conhecidos e acolhidos, sanando-se a omissão acima evidenciada.

Nas
contrarrazões
os Embargados
Bagatelli Gonçalves e Advogados Associados, refutam os argumentos elencados pela Embargante alegando que a parte busca a rediscussão da matéria pugnando pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Embargada não há contrarrazões, conforme certidão ID 32687157

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme
visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Marlucy Conceição Rondon Lopes,
para
reconhecer que os Apelados tem direito ao recebimento de honorários advocatícios na forma constante do contrato firmado entre as partes, ou seja, 20% sobre o proveito auferido pela Apelante/Embargante
até a rescisão do contrato haja visto que prestaram serviços à mesma.

Sustenta em síntese a necessidade de ajuizamento de ação de arbitramento de honorários e que não poderia o percentual incidir sobre verba alimentar fixada em sede de liminar favorável à Recorrente.

Cumpre anotar que apesar dos argumentos elencados pela Embargante,
a decisão é clara no que concerne ao direito dos Apelados/Embargados em receber os honorários advocatícios conforme as partes pactuaram contratualmente,

cujo montante corresponde a
20% sobre
os proveitos obtidos pela Apelante até a data da rescisão contratua
l
como consta da cláusula

quarta do contrato juntado aos autos.

No caso conforme se vê da decisão há previsão de que ocorra o

pagamento de 20% sobre os direitos adquiridos até a rescisão
,
tendo os Exequentes apresentado os cálculos de forma que não há falar em ausência de certeza e liquidez do título.

Apesar dos argumentos sustentados pela Embargante não há omissão contradição ou obscuridade inclusive,

com relação a questão de incidência dos honorários sobre a verba alimentar encontra-se analisada e decidida de forma que para evitar repetições faço a transcrição da decisão senão vejamos:

“
Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que não acolheu Embargos à Execução ajuizados pela Apelante para reconhecer a certeza e liquidez do título que embasa a execução, concernente a contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios.

Sustenta,
em síntese, a Apelante que embora o contrato contém previsão de recebimento de 20% sobre a meação de bens na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável patrocinada pelos Apelados
, no entanto, como ocorreu a revogação do mandato deveriam ajuizar ação de arbitramento de honorários, bem afirma que os Apelados pretendem recebimento de honorários sobre os alimentos provisórios, quando não consta tal previsão no contrato e que também não fazem
jus
ao recebimento por despesas extras realizadas no curso do processo. Ademais argumenta que os Exeqüentes deveriam ajuizar ação de arbitramento de honorários, tendo em vista que ocorreu a revogação do mandato durante o trâmite processual.

Constata-se que os Autores ajuizaram a Ação de Execução na qual pretendem o recebimento do valor correspondente a R$ 7.974,29 (sete mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) oriundos de honorários advocatícios contratuais em razão dos serviços prestados com o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, sendo que o contrato foi rescindo pela Apelante.

Portanto, trata-se de Execução de Honorários advocatícios contratuais, valendo anotar que apesar de a Apelante alegar que rescindiu referido contrato, e que os Exequentes/Apelados não fazem
jus
ao recebimento de 20% sobre os bens meados e que deveriam ingressar com ação de arbitramento de honorários, porém, não lhe assiste razão.

Com efeito, os Exequentes pretendem o recebimento da verba no montante de 20% sobre os proveitos obtidos pela Apelante até a data da rescisão contratual,
ou seja, 20% sobre os trabalhos efetivamente realizados até a revogação do contrato, conforme previsão elencada na cláusula quarta do contrato que estabelece o seguinte:

CLÁUSULA QUARTA - Da vigência do contrato:
O contrato terá prazo determinado, ou seja, até o término da ação judicial com início no ato da assinatura do presente contrato e termo final por ocasião da sentença ou acórdão que determinará o direito pretendido.

Parágrafo primeiro –
Caso a contratante resolva rescindir o presente contrato sem justo motivo,
exceto em caso de comprovada negligência
o pagamento dos honorários serão cobrados de acordo com os serviços prestados até a data da rescisão.
Nos demais casos os honorários
serão os mesmos estipulados na cláusula anterior.

Dessa forma na hipótese de rescisão contratual como ocorreu no presente caso há cláusula prevento que serão os honorários em 20% sobre os trabalhos realizados.

Portanto, há previsão de que ocorra o pagamento de 20% sobre os direitos adquiridos até a rescisão
, tendo os Exequentes apresentado os cálculos de forma que não há falar em ausência de certeza e liquidez do título.

Tampouco, justifica-se o argumento de que não fariam
jus
ao recebimento de honorários referentes aos alimentos provisórios diante da cláusula terceira do contrato que registra, de forma expressa, que os advogados teriam direito ao recebimento de honorários de 20% sobre o direito da meação dos bens havidos durante a união estável relacionados no curso da ação
e outros por ventura descobertos no curso processual curso senão vejamos:

CLÁUSULA TERCEIRA - “Da contraprestação pelos serviços contratados:

“A contratante fornecerá procuração aos advogados contratados bem como se comprometerá por si e por seus herdeiros ou sucessores a pagar a título de remuneração dos honorários 20% sobre o direito da meação dos bens havidos durante a união estável que manteve com o com o senhor Cecilio de Jesus Gaeta, todos relacionados no curso da ação
e outros por ventura descobertos no curso processual objeto da meação pretendida que deverão ser quitados
no ATO DO RECEBIMENTO”.

Dessa forma, resta claro que há pactuação quanto ao recebimento de honorários acerca dos alimentos deferidos no curso da ação, tendo em vista a
cláusula contratual quem abrange honorários
sobre proveitos/bens obtidos no curso da ação.

No pertinente a despesas extras que os advogados realizaram consta igualmente na cláusula segunda do contrato que seriam de responsabilidade da Apelante de forma que, uma vez comprovada a realização de despesas pelos advogados, a contratante tem a obrigação que, no caso, decorre do contrato de pagar tais despesas.

No mais, constata-se que os Autores apresentaram os cálculos do montante devido a título de honorários embasando-se no contrato firmado entre as partes fazendo
jus
os Exequentes ao recebimento dos honorários contratuais na forma pactuada, conforme bem fundamenta o Juízo:

“Na ação executória, a exequente juntou cálculos descritivos dos valores com a data da prestação dos serviços advocatícios, com juros e correção monetária, em relação aos quais, de um passar de olhos, não se vislumbram quaisquer irregularidades, procedendo, ainda, à juntada do comprovante das diligências dos serviços prestados em favor da embargante.

Ainda, não há o que se falar em rescisão antecipada, tendo em vista que a revogação de procuração para finalização do serviço se deu dois anos após pactuarem o contrato em 27 de setembro de 2017, sendo incontroverso nos autos o direito do exequente de perceber a verba honorária e das despesas no desempenho da defesa, haja vista que prestou seus serviços na forma pactuada até a rescisão do contrato”

Diante dessas considerações,
tendo em vista tratar-se de execução de honorários contratuais
e estando evidenciado que os Exequentes atuaram em defesa da Apelante possuem direito ao recebimento dos honorários contratuais na forma pactuada, estando a execução aparelhada pelo contrato firmado entre as partes e demonstrativo do débito corrigido, não havendo falar em ausência de liquidez e certeza do título.

Portanto,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos”
.

Diante desse quadro, a
pesar dos argumentos sustentados pela Embargante
Marlucy Conceição Rondon Lopes
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Com relação aos Embargos de Declaração opostos por
Bagatelli Gonçalves e Advogados Associados
necessário sanar a omissão apontada, tendo em vista que embora tenha sido desprovido o Recurso de Apelação, todavia, não houve a majoração dos honorários advocatícios em observância ao artigo 85 § 11o do CPC.

Portanto visando sanar a omissão apontada majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração opostos por
Marlucy Conceição Rondon Lopes e
dou provimento aos Embargos de Declaração
opostos por
Bagatelli Gonçalves e Advogados Associados
para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025